Tribunal: STF
Processo: RE 383408
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 236, § 3º DA
CF/88. PREQUESTIONAMENTO.
1. A ofensa ao art. 236, § 3º da
Constituição foi oportunamente suscitada nas contra-razões ao
recurso ordinário apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. A
referência a este dispositivo constitucional nos declaratórios
opostos ao aresto recorrido serviu, portanto, à satisfação do
requisito do prequestionamento (Súmulas STF nºs 282 e 356), não
podendo ser considerada inovação em sede recursal.
2. Embargos de
declaração rejeitados.